Tribunal: TJDFT
Processo: 0752921-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752921-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPPE DO PRADO PADOVANI AGRAVADO: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto José Manuel Boulhosa Parada e Felippe do Prado Padovani contra a decisão interlocutória proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o referido incidente processual, porém não fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda. EPP para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator